Tribunal: STF
Processo: ARE 1479856
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DE TRATAR-SE DE PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ARTIGO 57-C, CAPUT E § 3º, DA LEI 9.504/1997. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE - ARE 1.483.399-AGR, REL. MIN. FLÁVIO DINO, PRIMEIRA TURMA E ARE 1.448.234-AGR, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.